Tribunal: TJMT
Processo: 0006720-75.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006720-75.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), FABRICIO DE CASTRO SILVA - CPF: 034.732.251-42 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), JOAO AMANCIO - CPF: 208.325.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E READEQUOU AS PENAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS

– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO – APREENSÕES DE PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL –NARRATIVA DETALHADA –

50G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – PROCESSO DE REFINO – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – COMPATIBILIDADE COM MERCANCIA -
VALOR MONETÁRIO APREENDIDO – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – LUCRATIVIDADE DO TRÁFICO –

ESTUDO DO MPSP - CONTEXTO DA APREENSÃO

- DESTINAÇÃO

COMERCIAL AFERIDA – USO PRÓPRIO –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –

REGISTROS CRIMINAIS ANÁLOGOS -– ARESTO DO TJMG - ESCUSA INVEROSSÍMIL - FIGURA DO TRAFICANTE-USUÁRIO OU USUÁRIO-TRAFICANTE –

ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3,7 E 8 – JULGADOS DO TJMT – PLEITOS IMPROCEDENTES – LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS – ENFRENTAMENTO – REVISÃO DO APENAMENTO PELO TRIBUNAL

-

APLICAÇÃO DA PENA JUSTA – MOTIVOS DO CRIME -

LUCRO FÁCIL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS – RESULTADO TÍPICO – EXASPERAÇÃO INJUSTIFICÁVEL –

PREMISSAS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 15 DO TJMT - NOCIVIDADE DA COCAÍNA – MAUS ANTECEDENTES – REGISTRO CRIMINAL NÃO CARACTERIZADOR DE REINCIDÊNCIA – DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA

– POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO REMANESCENTE – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA –
REFORMATIO IN PEJUS
– INOCORRÊNCIA FRAÇÃO PARADIGMA

DE 1/6

- JULGADOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DE OFÍCIO, PENAS READEQUADAS.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

O envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrada pelo contexto das apreensões das drogas e do dinheiro, sem origem lícita comprovada, da quantidade de substância apreendida e pela prova testemunhal produzida. (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008; AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008; AP N.U 0011305-19.2016.8.11.0040)

Por derivação de seu papel revisional, o Tribunal tem o dever ínsito de aplicar a pena justa no julgamento de apelação criminal.

O lucro fácil advindo da comercialização de drogas revela-se fundamento inidôneo para a valoração negativa dos motivos do crime, por se tratar de circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico. (STJ, HC nº 406.467/ES)

As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas – destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais – não transcendem ao resultado típico e foram consideradas pelo legislador no momento de prever a pena abstrata do delito, razão pela qual não justificam a elevação da reprimenda basilar. (STJ, HC 356.554/RS)

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 15 do TJMT)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena acima do mínimo legal, inclusive no patamar de aumento atribuído pelo juiz da causa, qual seja de 6 (seis) meses.

(STJ, AgRg no HC 489.276/SP;

HC 425.527/SP)

“Nos

termos

da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à

data

do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência

enseja

a

valoração

negativa

da

circunstância

judicial

dos antecedentes,

justificando

a

exasperação

da

pena-base.”
(STJ, HC 462.100/SP)

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenação excluída da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor antecedentes, na primeira fase dosimétrica, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença. (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT; HC 490.398/MS)

A anotação criminal caracterizadora de reincidência, embora não referenciada expressamente pelo juiz da causa, deve ser sopesada para fins de preservar a incidência da agravante prevista no art. 61, I, do CP, a qual tem aplicação obrigatória
, “não havendo que se falar em reformatio in pejus”.
(STJ, REsp 1710050/MS).

Confirmada a reincidência do apelante, impõe-se aplicar a fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual tem sido usualmente adotada pelo c. STJ (HC 473.289/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006720-75.2018.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): FABRICIO DE CASTRO SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por FABRICIO DE CASTRO SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 674784), que o condenou por tráfico de drogas a 9 (nove) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 – (ID 9534457).

O apelante sustenta que
“as testemunhas ouvidas em juízo não foram além da singela constatação de apreensão do material entorpecente, [...] inexistindo indicativos de comercialização de drogas”
.

Requer o provimento para seja absolvido ou desclassificada a conduta para uso (ID 19950467).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 32703483).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 39159487)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 16/05/2018, por volta das 20h50min, na Rua 04, Bairro Jardim Carlos Bezerra II, nesta cidade, o denunciado FABRICIO DE CASTRO SILVA, foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 02 (duas) porções, com massa bruta de 49,84g (quarenta e nove gramas e oitocentos e quarenta miligramas); 2 (duas) porções, pesando 1,94 (um grama e novecentos e quarenta miligramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (02 porções), de COCAÍNA (49,84g) e, a segunda (02 porções), de MACONHA (1,94g), [...].”

[...] Adequando-se, assim, a conduta de FABRICIO DE CASTRO SILVA ao disposto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID 9533470)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nestes termos

“[...] Inobstante negue o réu a prática delituosa assim imputada, mormente, na circunstância que é apenas usuário contumaz de substância entorpecente, todavia essa circunstância não corresponde com a realidade, para tanto, basta verificar os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem do veículo em que o denunciado foi apreendido, sendo constatado a presença de entorpecente, uma parte escondida na lixeira do veículo (cocaína) e uma parte na parte de trás do banco do motorista (maconha), sendo 02 (duas) porções, com massa bruta total de 49,84g (quarenta e nove gramas e oitocentos e quarenta miligramas) de substância que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de cocaína e 02 (duas) porções, com massa bruta total de 1,94g (uma grama e novecentos e quarenta miligramas) de maconha, bem como quantia significativa de dinheiro.

[...]

No que tange aos argumentos apresentados pelo réu, quando do seu interrogatório, de que aquela substância entorpecente era para o seu consumo próprio, sob a alegação de que o utilizava o entorpecente no decorrer do mês, não se faz capaz de acreditar, dado os relatos da maneira que a droga foi encontrada, escondida e espalhada no veículo, bem como a maneira da embalagem da droga e os valores com ele apreendido.

Além do mais, importante ressaltar a forma que a droga apreendida encontrava-se armazenada, principalmente a cocaína, sendo que distribuídas em duas porções grandes, totalizando massa bruta total de 49,84g (quarenta e nova gramas e oitocentos e quarenta miligramas) e a quantia em dinheiro.

Ocorre que o réu declarou que, na época dos fatos, trabalhava como cobrador, recebendo em média a quantia aproximada de R$ 2.000,00 (mil reais), sendo que fora encontrada aproximadamente 50g (cinquenta gramas) de cocaína, logo é totalmente desarrazoável que o réu tenha adquirido tamanha quantidade de droga, tratando-se de um entorpecente de alto valor, para uso recreativo.

[...] O fato dos policias não terem avistado o réu repassando entorpecente e, com isso, recebendo dinheiro em troca, não significa que não tenha exercido a traficância, aliás, convém ressaltar, que a condenação se baseia não nessa modalidade de vender ou expor a venda entorpecente, e sim na circunstância de transportar e ter depósito o entorpecente apreendidos.

[...] Nesse contexto, evidente que a condenação do sentenciado nos moldes propostos na denúncia é medida que se impõe.

[...]

3. Dispositivo.

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu FABRÍCIO DE CASTRO SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

3.1. Dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de analisar os antecedentes para não implicar em bis in idem com a reincidência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, preferindo assim arriscar sua liberdade, mesmo já tendo sido condenado em outra ação penal, inclusive estando em cumprimento de pena regime semiaberto, e em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. As circunstâncias não verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade. As consequências são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, pois vários usuários e dependentes estão a roubar (assaltos inclusive) e furtar para assim adquirir a droga. Registro que as questões de segurança e saúde pública são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que em nada contribuiu a conduta maléfica do agente. A quantidade não merece maior reprovabilidade, já a natureza da droga (cocaína) autoriza o recrudescimento da sanção basilar, devendo a pena ser majorada em 06 (seis) meses.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias multas.

Reconheço a agravante da reincidência e, em se tratando de reincidência específica, agravo a reprimenda em 02 (dois) anos e 400 (quatrocentos) dias multa. Inexistem atenuantes. Não há causas de especiais de aumento ou diminuição de pena, assim torno a sanção definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e em 1000 (um mil) dias multas.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Considerando o quantum da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a” do CP, o regime de pena deverá ser o fechado. Assim, determino que o regime inicial de cumprimento de pena seja o regime fechado.[...].”
(Wagner Plaza Machado Junior,

juiz de Direito – ID 9534458)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial Preliminar nº 200.2.04.2018.006592-01 (ID 9533484) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.46871-01 (ID

9533549), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial e judicial, foram ouvidos os policiais militares Elvis Santos de Moraes e Diego Pereira Vilela de Moraes (ID 9533476/Relatório de Mídias – ID

9534986), o informante João Amancio (ID 9533965) e interrogado o apelante FABRÍCIO DE CASTRO SILVA (ID 9533478/Relatório de Mídias – ID

9534986),).

Destaca-se do conjunto probatório:

- em 16.5.2018, por volta das 20h50, os policiais militares Elvis Santos de Moraes e Diego Pereira Vilela de Moraes, durante rondas pelo bairro Jardim Carlos Bezerra II, em Rondonópolis, visualizaram o apelante conduzindo o veículo VW/Gol, placa JJH 3332, em local ermo. Em ato contínuo, a guarnição policial

deu ordem de parada e, durante a revista veicular, localizou 2 (duas) porções de cocaína, com massa bruta de 49,84g (quarenta e nove gramas e oitocentos e quarenta miligramas), 2 (duas) porções, com peso de 1,94g (um grama e novecentos e quarenta miligramas) de maconha, bem como R$904,00 (novecentos e quatro reais), em dinheiro trocado; R$58,00 (cinquenta e oito reais), em moedas de R$1,00 (um real) e um cheque do Banco Bradesco no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

- o policial militar Diego Pereira Vilela de Moraes, nas duas fases da persecução penal, narrou que o apelante encontrava-se em local suspeito e tentou arrancar o veículo, ao notar a aproximação dos agentes policiais; foi responsável pela busca veicular;
“a cocaína tava dentro do invólucro que a gente usa pra colocar lixo, ele tinha colocado lá dentro, e a maconha tava no banco traseiro, naquele suporte que fica atrás do banco do motorista”
; o apelante
“falou que a maconha era pra ele utilizar, pro uso dele, mas sobre a cocaína ele não falou”
;
“tinha uma pasta que ele falou que mexia com cobrança, alguma coisa assim, e tinha dinheiro nessa pasta, tinha algumas moedas e notas soltas dentro do porta luva do veículo”
;
“era nota de diversos valor, tinha nota de cinquenta, tinha nota de dez, se

eu não me engano, de vinte, e tava separado em valores, alguns valores em um canto, alguns outros valores”
; a droga estava embalada
“na forma que normalmente é utilizada pra venda”;

- o policial militar Elvis Santos de Moraes, na Delegacia, afirmou que
“durante a busca veicular foi localizado duas porções medias de substancia aparentando ser pasta base de cocaína e dois cigarros de substancia aparentando ser maconha, bem como uma grande quantia em dinheiro”.
Em Juízo, declarou que o dinheiro foi encontrado no interior do veículo, embora tenha alegado não ser recordar totalmente dos fatos;

- o informante João Amancio (sogro do apelante, na Delegacia, asseverou que ser o proprietário do veículo GOL, placa JJH

3332; estavam em uma confraternização e emprestou o veículo para o apelante comprar refrigerante, em estabelecimento situado a duas quadras de distância; o apelante não fazia uso constante do automóvel,
“sendo que somente no dia 16/05 ele foi autorizado a conduzir o veiculo”

(ID 9533965);

- o apelante permaneceu em silêncio na fase policial. Na fase judicial, declarou que emprestou o automóvel do seu sogro no dia dos fatos; trabalhava com cobrança e,por isso, trazia consigo o dinheiro e os cheques apreendidos; as drogas eram destinadas a consumo próprio.

Dito isso, vejamos.

A diligência que culminou nas apreensões das duas porções de pasta-base de cocaína e duas porções de maconha foi narrada detalhadamente pelo policial militar Diego Pereira Vilela de Moraes, com indicação precisa do motivo da abordagem [veículo em local ermo e atitude suspeita], da reação do apelante [tentativa de arrancar o veículo] e dos compartimentos onde foram encontradas as drogas [invólucro utilizado para lixo e suporte atrás do banco do motorista].

O fato da testemunha Elvis Santos de Moraes não se recordar dos detalhes do fato criminoso afigura-se insuficiente para induzir dúvida acerca da dinâmica da apreensão, a qual pode ser totalmente extraída do depoimento judicial da testemunha Diego Pereira Vilela de Moraes, o qual foi agente policial responsável pela busca veicular.

Frise-se que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Noutro giro, a quantidade de pasta-base de cocaína perfez 49,84g (quarenta e nove gramas e oitocentos e quarenta miligramas). Essa massa bruta afigura-se considerável, ao se sopesar que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 50g (quatrocentos e oitenta e seis gramas) se transformar em meio quilo de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível
em:
/bdex.eb.mil.br/j
). Refinada a cocaína e dividida em gramas,
a dose fatal encontra-se entre as 0,2 e 1,5 gramas,
embora a
quantidade necessária para provocar uma overdose é variável de pessoa para pessoa e depende bastante do grau de pureza da droga e da forma de administração e as probabilidades aumentam quando a substância

é

injectada na corrente sanguínea (Portal dos Psicólogos,
www.psicologia.pt
). Significativa, pois, a quantia de pasta-base apreendida
.

E mais.

Segundo estudos de Alexandre Moraes junto ao e. TJSP sobre o tráfico de drogas (Legislação Penal Especial, 1ª edição, Atlas, 2007, p. 114), uma porção individual de cocaína refinada, para consumo, pesa aproximadamente 0,4g (quatro decigramas).

Sob essa ótica, a quantidade de pasta-base de cocaína, embora aparentemente pequena, apresenta-se compatível com a mercancia, seja para a distribuição a varejo ou mesmo para fornecimento a outros traficantes (TJMT, AP N.U 0000219-06.2016.8.11.0055 – Relator:

Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 18.11.2016).

Por outro lado, o valor monetário apreendido com o apelante, cuja origem lícita não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, também constitui indicativo de traficância, visto que foram apreendidas a quantia de R$ 904,00(novecentos e quatro reais), em diversas notas de R$2,00 (dois reais), R$5,00 (cinco reais), R$10,00 (dez reais), R$20,00 (vinte reais), R$50,00 (cinquenta reais) e R$100,00 (cem reais); além de um cheque no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e

R$58,00 (cinquenta e oito reais), em

moedas de R$1,00 (um reais).

De acordo com o relatório da ONU, o tráfico de drogas é considerado o crime mais lucrativo entre as atividades ilícitas. No Brasil, um traficante de 35 (trinta e cinco) anos de idade pode movimentar R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), gerando um faturamento anual de até R$420.000,00 (quatrocentos mil e duzentos reais), segundo estudo realizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo

- MPSP – (Tráfico de Drogas: Razões Fático-Jurídicas de sua Hediondez. Disponível em: www.conjur.com.br- Acesso em 7.5.2020).

Soma-se aos elementos de convicção ora valorados para aferir destinação

comercial da droga [depoimento testemunhal, quantidade de pasta-base de cocaína e dinheiro apreendido], também a dinâmica do fato criminoso [drogas ocultadas no interior de automóvel, em via pública e local ermo, por volta das 20hs] e as inconsistências entre a narrativa extrajudicial do informante João Amancio [emprestou o automóvel apenas para o apelante comprar refrigerante] e o depoimento judicial do apelante [o dinheiro e notas promissórias estavam no veículo em virtude do seu trabalho com cobrança durante o dia].

Outrossim, tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

Em seu turno, a escusa do apelante [drogas destinadas ao consumo pessoal] não se mostra verossímil, sobretudo ao se considerar que não foi demonstrada por qualquer elemento de prova. Ao contrário, o apelante, em sede policial, declarou ser usuário apenas de maconha.

Além disso, o registro criminal do apelante por fatos criminosos análogos induz dúvida acerca da versão isolada a respeito da destinação das substâncias entorpecentes para consumo próprio (TJMG, Apelação Criminal 1.0702.18.091409-6/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira Brant – 17.7.2019).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)..

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrado pelo contexto das apreensões das drogas e do dinheiro, sem origem lícita comprovada, pela quantidade de pasta-base de cocaína e pela prova testemunhal produzida (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 13.3.2020; AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019; AP N.U 0011305-19.2016.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 21.11.2017).

Assim sendo, os pleitos absolutórios e desclassificatório mostram-se improcedentes.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o lucro fácil advindo da comercialização de drogas revela-se fundamento inidôneo para a valoração negativa dos motivos do crime, por se tratar de circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico (STJ, HC nº 406.467/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.10.2017).

As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas – destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais – não transcendem ao resultado típico e foram consideradas pelo legislador no momento de prever a pena abstrata do delito, razão pela qual não justificam a elevação da reprimenda basilar (STJ, HC 356.554/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.5.2017).

No mesmo sentido, anote-se o Enunciado Criminal 15 do TJMT:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Por sua vez, o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena acima do mínimo legal, inclusive no patamar de aumento atribuído pelo juiz da causa, qual seja de

6 (seis) meses

(STJ, AgRg no HC 489.276/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.3.2018;

HC 425.527/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.4.2018).

Noutra vertente, o juiz da causa não valorou os antecedentes do apelante, ao identificar hipótese de reincidência específica [condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 9 (nove) anos de reclusão/Código 13106/Itiquira; TJMT, AP nº 52134/2012].

Entretanto, esse registro criminal não configura reincidência e sim maus antecedentes, visto que transitou em julgado somente no dia 28.11.2018, segundo Relatório da Situação Processual Executória (SEEU - Execução 0001824-96.2012.8.11.0064), ou seja, após o cometimento deste fato criminoso [16.5.2018] e antes da prolação da sentença ora impugnada [30.11.2018].

Ao caso, aplicável aresto do c. STJ:

“Nos

termos

da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à

data

do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência

enseja

a

valoração

negativa

da

circunstância

judicial

dos antecedentes,

justificando

a

exasperação

da

pena-base.”
(HC 462.100/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 2.10.2018)

Consigne-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenação excluída da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase dosimétrica,

desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT – Relator: Min. Sebastião Reis Junior – 20.6.2018; HC 490.398/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.3.2019).

Logo, afastam-se as negativações dos motivos e das consequências do crime e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa diante da natureza da cocaína e dos maus antecedentes.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Afastada a reincidência específica, remanesce condenação definitiva do apelante por homicídio qualificado a 14 (quatorze) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 20.7.2015, conforme extrai-se da Certidão de Antecedentes Criminal (ID

9533521).

Essa anotação criminal, embora não tenha sido referenciada expressamente pelo juiz da causa, caracteriza reincidência e deve ser sopesada para fins de preservar incidência da agravante prevista no art. 61, I, do CP, a qual tem aplicação obrigatória
, “não havendo que se falar em reformatio in pejus”
(STJ, REsp 1710050/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -

27.3.2018).

Portanto, conserva-se o reconhecimento da reincidência e aplica-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual tem sido usualmente adotada pelo c. STJ (HC 473.289/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 11.3.2019), para redefinir a pena provisória a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado ante a reprimenda imposta [superior a quatro anos] e a reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, c/c Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Outrossim, de ofício,
READÉQUAM-SE
as penas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020